Tribunal: STF
Processo: ARE 1436897
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 26, fl. 2):



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - RECEBIMENTO DEFINITIVO POR SERVIÇOS ALEGADAMENTE NÃO EXECUTADOS - Pretensão inicial voltada ao ressarcimento do dano ao erário do Município de Iracemápolis causado pela associação, em razão de malversação de verba pública oriunda de parceria pública firmada com o ente municipal, com fundamento na Lei Federal n° 13.019/2014 - cabimento - ausência de zelo na administração e uso dos recursos públicos demonstrada - rejeição das contas prestadas pela associação tanto pela Comissão de Seleção e Julgamento do Município de Iracemápolis, quanto pelo Tribunal de Contas - sentença de procedência da demanda reformada em parte mínima. Recurso da ré parcialmente provido”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS – SP alega que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença para reduzir o valor a ser ressarcido pela parte ré de R$ 355.813,06 para R$ 133.100,00, violou os arts. 37, caput, e 70, parágrafo único, da Constituição Federal, pois procedeu ao julgamento mediante valoração inadequada das provas (Doc. 28, fl. 7).



    Assevera que a requerida deixou de comprovar o emprego regular de verba pública recebida para execução de plano de trabalho e não devolveu valores sacados e não utilizados (Doc. 28, fl. 8), não havendo dúvidas quanto à ausência de comprovação do emprego regular de verba na execução de plano de trabalho no importe de R$ 355.813,06 (Doc. 28, fl. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmula 636 e 279 do STF (Doc. 37).



    No Agravo (Doc. 39), a parte agravante alega que os referidos óbices sumulares não se aplicam ao presente caso.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 28, fl. 3):



    “REPERCUSSÃO GERAL 



    No caso dos autos a decisão final contrariou o disposto nos artigos 37, caput e 70, parágrafo único da Constituição Federal. 



    Nada obstante a afronta perpetrada fato é que ao receber recursos públicos a entidade ligada ao Terceiro Setor atrai para si a aplicação do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública, neste sentido:



    [...]



    Como se vê, sob o ângulo da repercussão geral a questão se apresenta relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos das partes. 



    No campo econômico, a relevância da matéria é demonstrada pelo dever de eficiência na gestão dos recursos públicos dentro dos limites orçamentário-financeiro. 



    Em âmbito social e jurídico, o tema tem possibilidade de apresentar efeito multiplicador de demandas. 



    Pelo exposto, preenchido o requisito requer o recebimento e processamento do presente recurso”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 26, fls. 7-9):



    “O cerne da controvérsia instaurada consiste na análise da existência, ou não, de prejuízo ao erário público em razão de a associação supostamente não ter comprovado o emprego regular de verba pública recebida para execução do plano de trabalho, bem como não devolveu à Administração Pública valores sacados e não utilizados. 



    Com efeito, as notas de empenho (fls. 532/572) e os extratos apresentados (fls. 398/422) pelo Município de Iracemápolis demonstram o repasse de verbas públicas em favor da requerida, ao passo que a ausência de zelo na administração e uso dos recursos públicos pela requerida restou demonstrada pelo parecer de fls. 579/597, em que se notam receitas sem justificativa (fls. 580/581 e 603/604); emissão de cheques sem a descrição de destinatários (fls. 583/585 e 606/609); ausência de guias de recolhimentos previdenciários no valor de R$ 10.870,50 (fls. 588/589 e 610/611); pagamentos de funcionários sem comprovante ou justificativa (fls. 590/591 e 613/614); e indevida aquisição de computadores no valor de R$ 6.790,00 (fls. 593 e 616). Ademais, as contas prestadas pela apelante foram rejeitadas, tanto pela Comissão de Seleção e Julgamento do Município de Iracemápolis (fls. 14/638), quanto pelo Tribunal de Contas, o qual a condenou “à devolução da importância de R$ 133.100,00 (cento e trinta e três mil reais), corrigidos monetariamente, e suspensão de receber novos repasses até regularização das pendencias aqui demonstradas, nos termos do art. 103 do mesmo diploma legal” (fl. 658). 



    Não bastasse isso, como bem registrado pelo magistrado singular, “(...) Afora o descrito na inicial, a requerida se manteve inerte para apresentar sua defesa, oferecendo intempestivamente as razões de fls. 668/689, desacompanhadas de qualquer documento hábil a desconstituir o alegado pelo autor. Ainda, cabe destacar que, apesar do protesto de provas da requerida (fls. 684/686), quando oportunizada a produção de provas (fl. 713/716), aquela pugnou pelo julgamento antecipado (fl. 733), portanto, não se desincumbindo mais uma vez do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC).” (fl. 741). 



    Ato contínuo, fincadas tais premissas, uma vez que se pretende o ressarcimento de prejuízos decorrentes de suposto inadimplemento obrigacional ocorrido ainda no ano de 2017, de rigor a condenação da requerida a ressarcir os valores recebidos.



    Entretanto, ainda que a Municipalidade aduza que “(...) como se denota das planilhas de cálculos que fazem parte do prefalado parecer da comissão de seleção e julgamento, da insuficiência comprobatória por parte da requerida do emprego regular da verba pública na execução de seu plano de trabalho aliada à inexistência de devolução do numerário sacado e não utilizado por esta, adveio à demandante prejuízo pecuniário no montante de R$ 339.866,06 (trezentos e trinta e nove mil e oitocentos e sessenta e seis reais e seis centavos)” (fl. 04), de fato, não houve comprovação dos gastos apenas no ano de 2017, no importe de R$ 133.100,00. 



    Em suma, a r. sentença de primeiro grau merece ser reformada em parte mínima para, tão-somente, reduzir o valor da condenação para R$ 133.100,00”.



    Nota-se, portando, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MÁ-FÉ COMPROVADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.400.401 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE. INCORPORAÇÃO. TEMPO DE EXERCÍCIO EM MANDATO ELETIVO. NULIDADE DA PORTARIA SEMGEP Nº 3.373/2013. VALORES RECEBIDOS NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. ADI ESTADUAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 425 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem concluiu pelo não ressarcimento dos valores recebidos referentes à incorporação da gratificação de estabilidade, em virtude de que a percepção de tais valores teria decorrido exclusivamente da conduta do Município e da interpretação equivocada da Administração sobre a questão. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a ausência ou não de boa-fé, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Esta Corte, no julgamento do AI 841.473-RG Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 01.09.2011, concluiu pela ausência de repercussão geral quanto à discussão sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário (Tema 425). 4. Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1.391.074-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCELAS PRETÉRITAS DO PERCENTUAL DE 11,98%. HORAS EXTRAORDINÁRIAS INDEVIDAS. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEI 8.112/90. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. TEMAS 425 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser indireta a alegada afronta à Constituição Federal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. Esta Corte, no julgamento do AI 841.473,-RG Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 01.09.2011, concluiu pela ausência de repercussão geral quanto à discussão sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário (Tema 425). 4. Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.349370 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente